Tribunal: TJDFT
Processo: 0751393-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751393-53.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO GUARÁ II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A AGRAVADOS: ROGÉRIO DA SILVA ARAÚJO e LEIDIANE ALMEIDA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença, na qual o Juízo de Primeiro Grau entendeu ser intempestiva a impugnação à penhora apresentada pelo agravante. Verificou-se, em consulta ao andamento processual no site deste Tribunal de Justiça, que o Juízo de Primeiro Grau prolatou sentença em 01.02.2021, nos autos do processo originário n. 0707006-47.2020.8.07.0001. Restou homologado, na supramencionada sentença, acordo firmado entre as partes. O agravante, intimado para se manifestar sobre eventual perda de objeto recursal, manteve-se inerte. A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o agravo de instrumento por perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao relator não conhecer recurso prejudicado, como é o presente caso. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de seu objeto. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de fevereiro de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator